Tribunal: TJMT
Processo: 1027290-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1027290-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ODETE MERENDA MATTIOLI - CPF: 016.299.791-47 (AGRAVADO), APARECIDA DE LOURDES MATTIOLI - CPF: 015.522.111-69 (AGRAVADO), VANDERLEI MATTIOLI - CPF: 468.818.911-72 (AGRAVADO), ROSELI DE FATIMA MATTIOLI DAS NEVES - CPF: 015.522.081-09 (AGRAVADO), PAULO JOSE MATTIOLI - CPF: 655.004.151-15 (AGRAVADO), BRUNO EDUARDO MATTIOLI - CPF: 036.370.211-37 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. SISTEMA DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 685 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, diante da aplicação do Tema 685 do STJ.

2.

O recurso especial invocava violação aos arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil, bem como alegava dissídio jurisprudencial e ofensa à tese firmada no Tema 685/STJ.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido contrariou a tese fixada no Tema 685/STJ ao estabelecer o termo inicial dos juros de mora; (ii) saber se a decisão agravada deixou de observar violação aos dispositivos legais apontados (CPC, art. 240; CC, art. 405).

III. Razões de decidir

4.

O STJ fixou, no Tema 685, a tese de que os juros de mora incidem desde a citação do devedor na ação civil pública, salvo quando caracterizada a mora em momento anterior.

5.

O acórdão recorrido está em conformidade com a tese do Tema 685, pois reconheceu que, tratando-se de execução individual de sentença coletiva, o termo inicial dos juros é a data da citação na ACP.

6.

A jurisprudência do STJ também entende que não é necessário aguardar o trânsito em julgado do repetitivo para aplicar a tese firmada.

7.

O agravo interno não apresentou argumentos capazes de infirmar a fundamentação da decisão agravada, limitando-se a repetir teses já apreciadas.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. Os juros de mora em execução individual de sentença coletiva incidem a partir da citação do devedor na ação civil pública, conforme fixado no Tema 685 do STJ.
2. A negativa de seguimento ao recurso especial é cabível quando o acórdão recorrido está em conformidade com tese firmada em recurso repetitivo (CPC, art. 1.030, I, 'b').”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240 e 1.030, I, “b”; Código Civil, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.370.899/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 11.3.2015 (Tema 685); STJ, AgInt nos EDcl nos EREsp 2.013.801/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 9.4.2025.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL No 1027290-53.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADOS: ODETE MERENDA MATTIOLI E OUTROS (5)

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 685 do STJ
).

O agravante alega que
“
não há que se cogitar a mora desta instituição financeira desde a citação na ação civil pública, perante os poupadores que apresentaram execuções individuais, uma vez que o Banco nunca teve ciência de que tais poupadores pretenderiam exigir as supostas diferenças de correção monetária, nem tampouco dos valores que lhes seriam devidos.”

Assevera que
“
o poupador que permaneceu inerte durante todo o período, inclusive deixando transcorrer o prazo prescricional de 20 (vinte) anos, e ingressou com a execução individual da sentença coletiva, caso se entenda que o termo inicial de incidência dos juros de mora é a citação na ação coletiva, será premiado com o recebimento de juros moratórios desde 1993, o que é contrário, não só à lei civil e processual civil, mas, sobretudo, afronta os princípios da razoabilidade e da igualdade.”

Requer o provimento do recurso (id. 291923375).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 292921363.

Contrarrazões (id. 297818386).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 685 do STJ
).

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 261107157.
Alegou ofensa ao art. 240, do Código de Processo Civil, e art. 405 do Código Civil, além de entendimento contrario ao Tema 685 do STJ.

Todavia, no acórdão recorrido ficou registrado que em relação ao
termo inicial para incidência dos juros de mora em execução individual de sentença proferida em ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento, em sede de recursos repetitivos (Tema 685), de que incide a partir da data da citação do devedor no processo de conhecimento de Ação Civil Pública, o que é o caso.

Com efeito, o
acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado nessa Corte Superior
.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática dos recursos repetitivos.

A parte recorrente alega ofensa ao artigo 240, do Código de Processo Civil, e artigo 405 do Código Civil, além de entendimento contrario ao Tema 685 do STJ.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial no 1370899/SP, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 685, firmou a seguinte tese:

“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”

O acórdão recorrido discorre que:

[...]

“A controvérsia consiste sobre o acerto ou desacerto da decisão que determinou a correção monetária pela tabela IPC e incidência de juros de mora a partir de 8/6/1993, referente aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão.

Quanto ao termo inicial para incidência dos juros de mora em execução individual de sentença proferida em ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento, em sede de recursos repetitivos (Tema 685), de que incide a partir da data da citação do devedor no processo de conhecimento de Ação Civil Pública, o que é o caso.”

[...]

No mesmo sentido, destaca-se o Informativo no 549 do STJ, que trata do termo inicial dos juros moratórios em ação civil pública:

“(...) É incongruente interpretar o instituto da ação civil pública em detrimento dele próprio. Observe-se, ainda, que a sentença condenatória de ação civil pública, embora genérica, continua sendo condenatória, impondo-se o seu cumprimento nos termos de seus componentes jurídicos, inclusive os juros de mora já desencadeados pela citação para a ação coletiva. A natureza condenatória não é desvirtuada pela "liquidação" que se segue. (...)”.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado nessa Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Quanto ao transito em julgado do Tema 685, o STJ tem o firme entendimento de ser desnecessário aguardar o transito em julgado.

Confira-se:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. VALORES REFERENTES A ICMS SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. JULGADO SOB RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.231/STJ. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. SÚMULA 168/STJ.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.959.571/RS (Tema 1.231), na sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: 10.1. Os tributos recolhidos em substituição tributária não integram o conceito de custo de aquisição previsto no art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77; e 10.2.

Os valores pagos pelo contribuinte substituto a título de ICMS-ST não geram, no regime não cumulativo, créditos para fins de incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS devidas pelo contribuinte substituído."

2. No caso dos autos, o acórdão embargado decidiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada no julgamento do referido recurso especial repetitivo.

3. A Corte Especial assentou que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018).

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é firme no sentido de que o recurso especial não se presta ao exame direto de eventuais violações à CF/1988, nem mesmo para fins de prequestionamento. Precedentes.

5. Incide, na espécie, o enunciado 168 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado."

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl nos EREsp n. 2.013.801/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.)”

Dispositivo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
nego seguimento
ao Recurso Especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 685 do STJ.
”

Portanto, nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 685 do STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025